Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 322, § 2o, CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Ainda que a autora afirme ter requerido na inicial simplesmente o cumprimento da Lei 5.008/2012, com menção inclusive à extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, a interpretação lógico-sistemática do seu pedido, incluindo todo o contexto da petição inicial, leva à compreensão de que a parte pretende, em verdade, a incorporação do valor que estava sendo pago a título de GATA ao seu vencimento básico na forma de implementação efetiva do reajuste sobre tal parcela remuneratória, com incidência de todos os consectários legais.